Tribunal: TJBA
Processo: 8003042-66.2024.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n.
8003042-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ARGUINTE: JOSE GONCALVES TRINDADE

Advogado(s)
:
FERNANDA ANDRADE CARVALHO, POLLYANA COSTA REGEBE, ANA CAROLINA SANTOS PINTO DE ABREU, BERNARDO AMORIM CHEZZI

ARGUIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. LEI MUNICIPAL Nº 9.233/2017. DESAFETAÇÃO DE ÁREAS VERDES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA UTILIDADE PÚBLICA QUE JUSTIFICASSE A DESAFETAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS, NÃO REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS ADEQUADOS E CERCEAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR. PROVA DOS AUTOS DE DEMONSTRA O CONTRÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE INOCORRENTE. ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Trata-se, na origem, de ação popular proposta em razão da prática de ato lesivo ao patrimônio do Município de Salvador, consubstanciado na desafetação inconstitucional de áreas verdes, por meio da Lei Municipal nº 9.233/2017, com o intuito de aliená-las.

2. O arguinte alega, em síntese, que a referida legislação municipal é inconstitucional, pois foi editada sem observar o regramento sobre o tema, principalmente porque não foi demonstrada a perda da utilidade pública que justificasse a desafetação dos bens públicos, não foram realizados estudos técnicos adequados e cerceou a participação popular.

3. O estudo técnico de ids. 56527678, fls. 29/66, 56527679, fls. 01/03, ofertado pelo Município do Salvador, revela satisfatoriamente os motivos para a desafetação e alienação dos imóveis questionados, comprovando o interesse público na desafetação. É possível ver, como bem destacado pelo
Parquet
, que alguns imóveis se encontravam inadequados em relação à finalidade original, sem atendimento às finalidades públicas, com áreas verdes descaracterizadas e construções irregulares.

4. Quanto à alegação de cerceamento da participação popular, as provas reunidas em sede de defesa pelo apelado/arguido evidenciam exatamente o contrário, pois se extrai que foram realizadas algumas audiências públicas em derredor da discussão acerca da lei ora combatida, inclusive com ampla divulgação na imprensa local. Importante observar que a baixa participação da comunidade não invalida a validade e eficácia do ato normativo, desde que seja viabilizada a participação adequada.
Incidente de inconstitucionalidade improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Arguição de Inconstitucionalidade nº
8003042-66.2024.8.05.0000
, em que é Arguinte
JOSE GONCALVES TRINDADE
e Arguido
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM os Desembargadores componentes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR IMPROCEDENTE
a arguição de inconstitucionalidade, e o fazem com base no seguinte voto condutor: